Tribunal: CARF
Processo: 13896.005106/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.005106/2008-70
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.403 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrentes
CIELO S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IRRF.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
JURÍDICO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO
A
CRÉDITO
EM
CONTA
DE
PROVISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
A mera constatação de lançamento contábil a crédito de conta de provisão, sem
se perquirir acerca do vencimento do débito perante o credor ou o efetivo
pagamento, caso este ocorra antes, não é suficiente para a configuração da
ocorrência do fato jurídico tributário do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.005106/2008-70
Fl. 3979
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interpostos pela presidência
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas – DRJ/CPS
e pela contribuinte em epígrafe, respectivamente, em face do Acórdão no 05-35.411 da DRJ/CPS
cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 24/12/2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRRF.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido apuração e
pagamento antecipado do imposto sem prévio exame da autoridade administrativa e
ausente imputação de má-fé, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato
gerador, nos termos do disposto no parágrafo 4 ° do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, impondo-se o cancelamento da exigência formalizada a destempo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 25/12/2003 a 31/12/2003
IRRF. Valores Escriturados e Não Declarados. CÓDIGO 1708.
Não afastada a constatação fiscal de falta de declaração em DCTF de IRRF
contabilizado, em decorrência de serviços contratados de pessoas jurídicas, mantém-se o
lançamento.
IRRF. CÓDIGO 0561. ESTORNO. OCORRÊNCIA.
Reconhecido pela autoridade fiscal em exigência formalizada posteriormente à presente,
tendo por base a mesma ação fiscal, o estorno contábil do IRRF em litígio, cumpre
admitir o equivoco alegado pela Impugnante, não persistindo o lançamento quanto ao
valor de IRRFcódigo 0561, apurado em dezembro de 2003.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de oficio é débito para com a Unido, decorrente de tributos e contribuições
administrados pela SRF, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a
multa de oficio a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
O presente processo versa sobre o lançamento ofício de crédito tributário de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF relativos aos fatos jurídicos tributários ocorridos
entre 18/01/2003 e 31/12/2003. Em apertada síntese, o lançamento de ofício deveu-se à apuração
de divergências entre as provisões de IRRF escrituradas na contabilidade e os montantes dos
débitos declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
Transcrevo trecho do Termo de Verificação Fiscal:
A análise de tais documentos, levou, primeiramente, à criação de grupos contábeis que
identificassem contas de provisão dos diversos tributos analisados.
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

Assim, o contribuinte foi intimado, em 02/10/2008, a identificar, em seu plano de
contas, as contas que comporiam os seguintes passivos:
- IRPJ a recolher
- CSLL a recolher
- PIS a recolher
- COFINS a recolher
- IRRF códigos 0561, 1708, 8045, 5706 e outros
Em resposta à intimação (13/10/2008), foram identificadas diversas contas contábeis.
Entretanto, verificou-se que tais contas não abrigavam a totalidade dos valores
informados em DCTF pelo contribuinte. Instado a esclarecer tal fato, o contribuinte
solicita prazo adicional para cumprimento do intimado.
Posteriormente, foi realizada reunião entre os prepostos do contribuinte e a fiscalização,
a fim de discriminar a constituição das provisões citadas.
A partir de tais informações, foi realizado o cotejo entre os valores provisionados e os
declarados em DCTF. As divergências encontradas foram submetidas a novos
esclarecimentos por parte do contribuinte.
[...]
Foram justificadas diversas divergências entre as provisões e os valores declarados em
DCTF, conforme documentos anexos ao presente. Grande parte delas deveu-se a
estornos ou apropriações em duplicidade.
0 contribuinte justificou valores de IRRF cód. 0561, a partir da totalização de tais
débitos mensalmente. Vez que, regendo-se o fato gerador pelo regime de caixa e a
apuração pela competência, considerou-se tal possibilidade, e refez-se o cálculo a partir
da contabilização mensal.
Embora as justificativas do contribuinte tenham considerado, muitas vezes, informações
de recolhimento do IRRF (e não de sua apropriação contábil), procurou-se levar-se em
conta tais informações, cotejando-as com as apropriações localizadas na contabilidade,
resultando em pequenas diferenças em janeiro/2003 e dezembro/2003.
Consideraram-se não justificados os valores provisionados na contabilidade e não
declarados em DCTF, ainda que tenha havido estorno de tais valores em momento
posterior ao período de apuração. Ou seja, foram considerados apenas os estornos
realizados no próprio período de apuração, tendo em vista que o estorno posterior gerou
efeitos na apropriação do mês de estorno, diminuindo o passivo do período, caso de
algumas das divergências de COFINS.
[...]
No caso do IRRF, código 1708, a explicação das diferenças entre os valores lançados na
conta 2106010008 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (identificada como
provisão para tal tributo pelo próprio contribuinte) e o valor declarado em DCTF foi
insuficiente, ou seja, não houve detalhamento da exclusão de valores lançados em tal
conta, ou justificativa para as hipóteses de exclusão. O contribuinte apenas confrontou
Notas Fiscais com valores declarados em DCTF, sem ater-se constituição da conta de
provisão contábil.
Ainda assim, a fiscalização apurou lançamentos na conta 2106010008 - IRRF SOBRE
SERVIÇOS DE TERCEIROS que visivelmente não se referiam a retenções de serviços
de terceiros, embora tal não tenha sido apontado pelo contribuinte. Tais lançamentos
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

contábeis foram excluídos da apropriação na realização do cotejo, diminuindo as
diferenças inicialmente levantadas.
No caso de IRRF cód 5706, foram totalizados os valores provisionados no período
anterior DCTF ou pagamento (SINAL), somados as retificações efetuadas na
contabilidade. Levou-se em conta, neste caso, que a DCTF ou informação de pagamento
possa coincidir com o efetivo pagamento de juros sobre capital próprio.
Irresignada com o lançamento de ofício, a contribuinte apresentou impugnação ao
auto de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de
primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
Cientificada do lançamento em 24 de dezembro de 2008 e inconformada com a
exigência fiscal, a contribuinte, por meio de seus advogados e bastante procuradores
(procuração de fls. 731/736), apresentou a impugnação de fls. 675/728, em 23 de janeiro
de 2009, com as razões de defesa abaixo sintetizadas.
Após breve resumo dos fatos, afirma que a fiscalização teria tão-somente confrontado as
contas de provisão para o IRRF com os valores declarados em DCTF, sem qualquer
exame mais aprofundado, o que teria gerado diversos equívocos.
Quanto ao direito, suscita a existência de decadência dos valores lançados cujos fatos
geradores ocorreram anteriormente a 24/12/2003, posto que quando da lavratura do
Auto de Infração ora atacado, já havia decorrido o prazo de cinco anos previsto no §4°
do artigo 150 do CTN.
Explica que segundo entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), a aplicação do prazo previsto no citado artigo (art. 150, §4o do CTN)
independe de pagamento antecipado do tributo, restringindo-se a previsão inserta no art.
173 do CTN aos casos em que se vislumbre a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Sustenta, ainda, ter a Impugnante efetuado o pagamento de IRRF apurado, conforme
noticiam as planilhas elaboradas pela Fiscalização.
Traz à colação decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo,
no sentido de que havendo pagamento antecipado, aplica-se a regra do §4° do artigo
150 do CTN.
Prossegue, indicando justificativas para as divergências apontadas pelo Auto de
Infração, como abaixo reproduzido:
II 2 - DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO DE IRRF (1708)
112.1 - Do Procedimento Contábil Adotado pela Impugnante
53. No que respeita às supostas diferenças apuradas pela fiscalização entre a
contabilidade da Impugnante e os débitos de IRRF, incidentes sobre a remunera cão
paga a pessoas jurídicas prestadoras de serviço (código 1708), declarados em DCTF,
cumpre esclarecer o procedimento contábil adotado.
54. A Impugnante, ao contratar os serviços das pessoas jurídicas, recebia, destes
prestadores, as respectivas Notas Fiscais, promovendo, de imediato, o respectivo
registro contábil dos fornecedores e do respectivo IRRF, este último na Conta "IRRF
Sobre Serviços de Terceiros" 55. Apesar da contabilização do IRRF ser efetuada no
momento do recebimento da Nota Fiscal, a Impugnante nem sempre efetuava o
pagamento imediato dos valores aos prestadores de serviços, o que, em i diversos
casos, somente ocorreu após certo lapso de tempo, seja em razão de usual negociação
quanto a prazos, seja em razão de atrasos nos pagamentos.
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

56. Diante disso, a data de emissão das Notas Fiscais - e, conseqüentemente, do
respectivo registro contábil do IRRF a ser retido - não coincidia com a data de
pagamento dos valores, sendo que a Impugnante somente declarava o débito de IRRF
na DCTF quando do pagamento da Nota Fiscal de Serviços, e não do seu mero registro
contábil.
57. Dai a razão do desencontro entre as datas dos registros contábeis do IRRF
incidente sobre o valor consignado nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços e
aquelas constantes do IRRF declarado em DCTF.
58. Note-se que, apesar desta discrepância cronológica, o procedimento adotado pela
Impugnante é absolutamente justificável, sob qualquer ângulo.
59. E isto porque, em relação à boa ordem contábil, permite que o fato seja
evidenciado, conz a maior fidelidade possível, em seus registros contábeis os fatos
empresariais. Do ponto de vista fiscal, a Impugnante somente declara o imposto devido
após a ocorrência do fato gerador, que, no caso do IRRF, é o pagamento ao prestador
de serviço (beneficiário dos rendimentos pagos).
60. Em suma: a Impugnante, quando da contratação dos serviços e do recebimento das
Notas Fiscais por parte dos prestadores, promovia o imediato registro contábil dos
valores (inclusive da retenção de IRRF); entretanto, tais valores somente eram
declarados em DCTF quando do efetivo pagamento ao prestador de serviço, momento
da ocorrência do fato gerador do IRRF, em observância à legislação fiscal e as boas
práticas contábeis.
61. Portanto, o critério da fiscalização -comparação pura e simples da • contabilidade
com a DCTF - não levou em consideração tais aspectos, redundando nas absurdas
divergências apuradas, as quais talvez não tivessem sido lançadas se, durante o
procedimento fiscal, o Sr. Auditor tivesse aprofundado o seu exame, mediante a análise,
por exemplo, dos pagamentos das Notas Fiscais e das respectivas declarações e
pagamentos dos tributos.
62. Dessa forma, não existem as "diferenças" consignadas no demonstrativo que
acompanhou o Auto de Infração. Tais diferenças decorreram, unicamente, do errôneo
critério eleito pela fiscalização, pois desconsiderou o fato de que o IRRF contabilizado
quando da entrada da Nota Fiscal somente seria declarado quando do pagamento da
Nota Fiscal - momento do fato gerador do tributo, nos termos da legislação.
63. A fim de comprovar o alegado, a Impugnante anexa, a titulo de amostragem, as
Notas Fiscais correspondentes aos períodos de novembro a dezembro de 2003 (docs.
03) cujas datas de emissão e valores de IRRF correspondem ao demonstrativo
elaborado pela fiscalização.
64. Ademais, como prova de que a data do pagamento dos respectivos valores em z
favor dos fornecedores ocorreu posteriormente a contabilização das referidas Notas
Fiscais, a Itnpugnante anexa os respectivos extratos bancários comprobatórios da
quitação dos valores perante os credores (doc. 04).
65. Ressalte-se que as datas de pagamento informadas nos extratos bancários podem
ser cotejadas com os períodos de apuração do IRRF indicados na DCTF 66 em posse
da fiscalização), tudo a comprovar que, de fato, os valores relativos ao IRRF foram
efetivamente recolhidos quando do pagamento de tais Notas Fiscais.
66. Para facilitar o exame por parte desta Autoridade julgadora, a Impugnante anexa
duas planilhas, sendo que, na primeira (doc. 05), tem a reprodução fiel do
demonstrativo da fiscalização, acrescido de uma coluna informando o momento da
entrega da DCTF, em relação a cada um dos lançamentos contábeis (sempre em data
posterior ao do respectivo registro).
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

67. Na segunda planilha, subdividida por período de apuração, são correlacionadas,
aleatoriamente, as Notas Fiscais dos seguintes períodos semanais informados em
DCTF: (I) 2a semana de novembro de 2003 (doc. 06); (II) 3a semana de novembro de
2003; III) 1a semana de dezembro e 2003 (doc.08); e (IV) 2a semana de dezembro de
2003 (doc. 09), com suas respectivas datas de emissão (informadas nas faturas), datas
de pagamentos aos fornecedores (que coincidem com as datas dos extratos bancários) e
a respectiva informação em DCTF e pagamento do IRRF (DARF), de modo a não
deixar dúvida quanto à correção do procedimento adotado pela Impugnante.
68 Ressalte-se que a juntada por amostragem das provas em questão se justifica em
razão do elevado número de documentos, tornando praticamente impossível a sua
juntada integral e respectiva correlação no exíguo prazo de defesa.
69. Assim, e pela garantia do principio da verdade material, deve ser admitida prova
produzida mediante a anexa amostragem, não sendo ocioso ressaltar que o cotejo
procedido na presente defesa deveria ter sido feito pela fiscalização, a quem incumbe o
levantamento da matéria tributável e a identificação do fato gerador, nos termos do
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
70. Ficam esclarecidos, portanto, os procedimentos contábeis e fiscais adotados pela
Impugnante, não restando dúvidas de que todos os registros contábeis a titulo de IRRF
devido sob o código 1708 foram, ao seu tempo, devidamente quitados e informados em
DCTF, inexistindo as alegadas discrepâncias.
11.2.2 - Da Inexigibilidade do IRRF Devido sob o Código 1708 Sobre o Mero Registro
Contábil dos Valores 71. Embora a acusação fiscal tenha se limitado a consignar a
existência de "diferenças" entre o valor escriturado e o declarado pela Impugnante, as
quais foram justificadas acima, cumpre reiterar, para que não restem dúvidas, que o
fato gerador do IRRF sobre os rendimentos pagos por serviços prestados por pessoas
jurídicas ocorreu quando do pagamento a tais fornecedores, e não do mero registro
contábil pela Impugnante.
72. Com efeito, mesmo em se tratando de retenção na fonte, cumpre ter presente o que
dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional:
"Art. 43. 0 imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior. "
73. Conforme se depreende do dispositivo retro, o fato gerador do Imposto de Renda -
independentemente do regime de apuração e recolhimento - é sempre a disponibilidade
(econômica ou jurídica) da renda ou provento por parte do beneficiário, o que exclui a
possibilidade de se tributar a titulo de Imposto de Renda a mera expectativa de
auferimento de renda, ainda não incorporada ao patrimônio de seu titular.
E sob esta perspectiva que deve ser compreendido o artigo 647 do RIR/99, que sujeita o
prestador de serviços à incidência do imposto na fonte sobre a importância paga ou
creditada em seu favor.
75. Por crédito não deve ser compreendido o mero registro contábil das informações
por parte da Impugnante (o lançamento a crédito nas suas contas do Passivo), mas sim
a colocação da renda à disposição do seu titular (no caso, os fornecedores), sendo
descabida qualquer pretensão de se atribuir, aos meros registros contábeis da
Impugnante, o caráter de "fato gerador" do IRRF em questão.
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

76. Confira-se, a respeito, a precisa lição de RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA:
"(..) crédito e a colocação da renda ou do provento, cuja aquisição também já tenha
ocorrido, à disposição do respectivo titular, e não a simples contrapartida contábil de
um débito feito na contabilidade. A própria terminologia 'retenção na fonte' ou
'desconto na fonte' é expressiva da realidade de que o imposto somente se torna devido
quando a fonte se desincumbe de sua obrigação de direito privado, mediante o
pagamento ou o crédito da renda ou do provento, de maneira a disponibilizar a renda
ou o provento ao respectivo titular, quando então ela retém ou desconta do montante
assim disponibilizado o valor do imposto devido. " (in "A sujeição passiva da fonte
pagadora de rendimento, quanto ao imposto de renda devido na fonte", Revista
Dialética de Direito Tributário n° 49, p. 95)
Também no mesmo sentido é o entendimento de MARY ELBE QUEIROZ:
"No tocante ao crédito, é importante ressaltar que ele se refere à efetiva aquisição e
disponibilidade do rendimento em favor do beneficiário que realiza o fato gerador do
tributo, o contribuinte. Portanto, simples créditos constantes nos registros contábeis da
fonte pagadora en: favor do beneficiário, mas que não demonstrem qualquer
disponibilidade desse, não se configuram como fato gerador com força para fazer
nascer a obrigação tributária. "("Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza", Barueri, SP, Manole, 2004, p. 392)
78. Também caminha neste mesmo sentido a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes:
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - REGISTRO CONTÁBIL DE DESPESA
- REGIME DE COMPETÊNCIA -DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA
DA RENDA - INOCORRÊNCIA - 0 simples crédito contábil, antes da data aprazada
para seu pagamento, não extingue a obrigação nem antecipa a sua exigibilidade pelo
credor, não se configurando, portanto, o fato gerador do Imposto de Renda. Recurso de
oficio negado." (Io CC, 4a Câmara, Recurso de Oficio n° 153.956, Rei. Cons. Pedro
Paulo Pereira Barbosa, Sessão de 24/01/2008, votação unânime - destaques da
Impugnante)
79. Portanto, estilo corretos os procedimentos contábeis e fiscais adotados pela
Impugnante, no sentido de somente declarar em DCTF (e recolher) o IRRF quando do
efetivo pagamento dos valores aos beneficiários, momento da ocorrência do fato
gerador do tributo, independentemente do seu prévio registro contábil.
80. Portanto, é insubsistente a acusação fiscal e o respectivo crédito tributário
constituído, porquanto assentado o trabalho fiscal em premissa equivocada, qual seja,
a de atribuir aos meros lançamentos contábeis o caráter de fato gerador do IRRF, a
ponto de justificar o procedimento fiscal de, singelamente, confrontar a contabilidade
com a DCTF do mesmo período.
11.2.3 - Da Postergação no Pagamento do IRRF (1708) Aplicação do Parecer
Normativo COSIT n° 2/1996 81. A despeito das considerações acima, ainda que se
pudesse admitir o mero registro contábil como fato gerador do imposto, caberia 2,
fiscalização o lançamento, apenas, de eventual multa de oficio e respectivos juros, pois
o imposto foi recolhido quando do pagamento ao beneficiário.
82. Conforme ressaltado acima, não restam dúvidas de que a discrepância entre os
valores consignados na contabilidade da Impugnante e a DCTF se deve ao fato de ter
havido o pagamento do tributo em momento posterior ao registro contábil dos valores.
Houve, portanto, pagamento do tributo.
83. Ou seja, a se considerar que o IRRF deveria ter sido recolhido quando do crédito
contábil - o que se admite apenas para argumentar -, teria havido, no máximo, o
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

recolhimento posterior por parte da Irnpugnante, hipótese em que seriam exigíveis
apenas eventual multa e respectivos acréscimos legais, porquanto fora pago o
principal.
84. Nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT n° 2/1996:
"6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa
a determinado período-base, quando efetiva e espontanearnente paga em período-base
posterior.
0 fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base posterior, ao
pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados deve ser
considerado no momento do lançamento de oficio, o qual, em relação às parcelas do
imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, deve ser efetuado para
exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o contribuinte já
não os tenha pago.
85 Portanto, se é que algum valor seria devido a esse titulo pela Impugnante, este
deveria ser devidamente abatido pelos pagamentos realizados, aplicando-se a
postergação nos termos do Parecer Normativo n° 2/1996.
86. No que concerne à prova da posterior quitação do IRRF, a Impugnante pede vénia
para remeter aos documentos .16 mencionados anteriormente (planilhas, DARFs,
DCTFs)
11.2.4 - Da Consideração de Valores Estranhos aos Fato Geradores do IRRF (código
1708)
87. Por fim, ainda que superadas as alegações formuladas acima, cabe destacar que o
Auto de Infração acabou por inserir, nos fatos geradores do IRRF devido sob o código
1708, lançamentos contábeis que não correspondem a débitos referentes a retenções de
serviços prestados por terceiros.
88, Novamente, este fato traz à tona a fragilidade do trabalho fiscal, porquanto, ainda
que admitido, por hipótese, o mero cotejo da contabilidade com a DCTF, mister seria
que a fiscalização, ao menos, depurasse as informações pertinentes para a finalização
do seu trabalho.
89. Explica-se. Se a fiscalização pretendia comparar o IRRF sob o código 1708, com as
informações relativas a este tributo na DCTF, deveria se restringir aos lançamentos
contábeis que guardassem pertinência com fatos geradores relativos à prestação de
serviços por pessoas jurídicas. Nada mais.
90. Entretanto, o que se verificou é que, embora o Termo de Verificação aduza que a
fiscalização "apurou lançamentos na conta 2106010008 - IRRF SOBRE SERVIÇOS DE
TERCEIROS que visivelmente não se referiam a retenções de serviços de terceiros",
informando ter promovido a exclusão de tais lançamentos na forma cão da matéria
tributável, o fato é que ainda remanesceram inúmeros outros valores que deixaram de
ser excluídos, sob esta mesma condição.
91. Com efeito, constatou-se que foram considerados lançamentos contábeis
concernentes a fatos geradores do IRRF referentes a outras incidências que não
aquelas relativas ao código de receita 1708.
92. Exemplificativamente, cabe mencionar dois lançamentos constantes do
demonstrativo "Apropriações IRRF 1708" referentes a prémios obtidos em concursos e
sorteios (conta "FUNDO VISA 3'), no dia 31/01/2003 nos valores de R$ 125.000,00,
cada um, os quais foram objeto de recolhimento sob o código de receita 0916,
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

corretamente atribuído ei natureza da retenção em questão, consoante comprovam os
DARFs anexos (doc. 10).
93. Outro equivoco desta mesma natureza, também colhido exemplificativamente do
extenso rol elaborado pela fiscalização, diz respeito a lançamento de suposto débito no
valor de RS 22.934,34 sob o histórico contábil "ALUGUEL VAP'S EM USD", no dia
08/12/2003, supostamente a titulo de IRRF - 1708. Tal lançamento, na verdade, refere-
se a rendimentos pagos a residentes no exterior, sob o código 0473, segundo já
constatado pela fiscalização ao excluir lançamentos com a mesma descrição em outras
ocasiões (como se pode observar no dia 29/12/2003, no valor de R$ 52.950,79).
94. Para comprovação do alegado, anexa a Impugnante o DARF devidamente
recolhido neste valor, ben: como o comprovante de pagamento com código de barras, e
a carta encaminhada pelo beneficiário (do exterior) solicitando o pagamento (doc. 11).
Por fim, e também para mostrar a fragilidade do trabalho fiscal levado a efeito, cabe
mencionar a existência de lançamento contail no dia 27/11/2003, no valor de R$
68.049,73, indevidamente considerado pela fiscalização por se tratar de débito de
Imposto de Importação.
96. Com efeito, a Impugnante, por equívoco, promoveu lançamento contábil no dia
27/11/2003 sob a rubrica "Estorno Fatura", mas que, na realidade, se tratava de
estorno de lançamento contábil referente a débito de IPI sobre aquisição de
equipamentos nesta mesma data.
97. Porém, em razão do uso da nomenclatura "Estorno Fatura", a fiscalização parece
não ter considerado que este lançamento não se tratava de IRRF sobre serviços
prestados por terceiros. Aliás, este não foi o único lançamento indevido de IPI nesta
conta de IRRF.
98. Para o lançamento indevido efetuado nesta mesma circunstância, mas sob a rubrica
"IPI Equipamentos", a fiscalização logrou exclui-lo de sua base de dados. Tudo leva a
crer, portanto, que a não exclusão do lançamento "Estorno Fatura" deveu-se, de fato,
ei sua nomenclatura - aspecto este que parece ter sido levado em conta, de maneira
exclusiva, pelo Sr. Auditor Fiscal, ao invés da natureza do lançamento contábil.
Para comprovar o alegado, a Impugnante anexa cópias do Livro Razão concernente
aos respectivos lançamentos (does. 12).
100. Tais equívocos evidenciam, a fragilidade da base de dados em que repousa a
acusação fiscal. De fato, a fiscalização, ao que parece, não compreendeu a
contabilidade da Impugnante, a ponto de não se atentar para a natureza dos
lançamentos contábeis, conferindo primazia ao mero histórico contábil do registro.
101. Diante de tamanhos erros cometidos pela fiscalização, resta evidente que toda a
acusação fiscal está maculada por vicio insanável, devendo ser integralmente
cancelado o Auto de Infração.
H3 - DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO DE IRRF (5706)
102. No que concerne aos valores lançados a titulo de IRRF sobre a distribuição de
juros sobre o capital próprio• (código 5706), tem-se que a fiscalização considerou
devida a suposta diferença de R$ 145.927,64 resultante do somatório de todos os
lançamentos contábeis efetuados até agosto de 2003 com a DCTF entregue em agosto.
103. Assim, considerando-se que o somatório dos valores lançados na contabilidade até
02/08/2003, a titulo de IRRF sobre a remuneração do capital próprio, atingiu o valor
de R$ 934.108,92, e a DCTF entregue em agosto de 2003 consignou o valor de R$
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

788.181,30, a fiscalização houve por bem lançar a diferença (no valor de R$
145.927,64).
104. A semelhança dos equívocos cometidos pela fiscalização no que concerne à
apuração dos demais fatos geradores objeto deste lançamento (1708),
também no que respeita ao lançamento da suposta diferença de IRRF sobre a
remuneração do capital próprio (5706), tem-se que a fiscalização enganou-se no que
concerne aos períodos de pagamento dos juros sobre o capital próprio.
105. Conforme se depreende do Livro Razão referente à conta do passivo de IRRF
sobre a remuneração do capital próprio, a diferença objeto da exigência, no valor de
R$ 145.927,62 foi apurada em julho de 2003 (doc. 13).
106. Ora, considerando que a Impugnante optou à época por pagar semestralmente os
juros sobre o capital próprio, os lançamentos contábeis mensais, até o término do
semestre, consubstanciam meras provisões, cujo somatório dos valores devidos no
primeiro semestre limitou-se ao quantum apurado até o mês de junho de 2003, que
coincide com o montante declarado na DCTF de agosto de 2003.
107. Confira-se o cotejo entre os lançamentos contábeis até junho de 2003 e o valor
declarado:

108. Como se observa, não poderia a Impugnante inserir na DCTF do terceiro
trimestre 2003 o lançamento de julho daquele ano, pela singela razão de não pertencer
este ao período do primeiro semestre (objeto da DCTF)!
109. Ao que parece, a fiscalização considerou que, em razão de a entrega da DCTF ter
sido enviada em agosto de 2003, referida declaração deveria contemplar todos os
lançamentos contábeis ocorridos até a data de sua entrega, o que, nesse raciocínio
(equivocado!), englobaria o lançamento de julho de 2003 no valor de R$ 145.927,64,
exatamente o valor objeto da autuação.
110. Por sua vez, referido lançamento de julho de 2003 - pertencente ao segundo
semestre daquele ano -, no valor de R$ 145.927,64, compôs a apuração - por óbvio - do
segundo semestre, conforme discriminado no Livro Razão anexo (doc. 13).
111. Confira-se, abaixo, o resumo das informações do segundo semestre:

112. Para que não pairem dúvidas, a Impugnante comprova o recolhimento do valor
total do segundo semestre - que inclui a apuração de julho de 2003 - mediante ajuntada
dos DARFs anexos (doc. 13).
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

113. Em suma, o valor objeto da autuação encontra-se pago pela Impugnante,
juntamente com os juros sobre o capital próprio pagos no segundo semestre, sendo
descabida a exigência fiscal.
IL4 - DA INSUBSISTÊNCL4 DO LANÇAMENTO DE IRRF (8045)
114. No que concerne ao IRRF devido sob o código de receita 8045, referente a "auto-
retenções" feitas pela própria Impugnante sobre suas comissões, formula o Auto de
Infração exigências manifestamente descabidas.
115. No caso, verifica-se ter havido erro de cálculo no demonstrativo do Termo de
Verificação Fiscal referente ao Auto de Infração lavrado, quanto ao IRRF devido na 2a
semana de julho de 2003 e na 3a semana de agosto de 2003.
116. Com efeito, a fiscalização incorreu em erro no somatório dos valores referentes
aos mencionados períodos de apuração, chegando a valor superior àquele obtido pela
Impugnante a partir dos mesmos dados.
117. No que diz respeito à 2a semana de julho de 2003, o somatório dos valores
constantes do demonstrativo "IRRF 8045 - Apropriações" tem como resultado R$
244.511,86, e não os R$ 277.070,98, a que inexplicavelmente chegou o Sr. Auditor
Fiscal (doc. 14).
118. Semelhante equivoco se verifica no período de apuração referente à 3a semana de
agosto de 2003, cujo somatório tem como resultado R$ 245.730,45, e não os alegados
R$ 281.732,62 (doc. 14).
119. Diante deste equivoco, de rigor seja determinado o cancelamento das exigências,
ressaltando-se, mais uma vez, a imprestabilidade do trabalho fiscal levado a efeito.
IL 5- DA INSUBSISTÊNCL4 DO LANÇAMENTO DE IRRF (0561)
120. Por fim, cabe impugnar, outrossim, as exigências de IRRF sobre os rendimentos
do trabalho assalariado (código 0561) referentes aos meses de janeiro e dezembro de
2003.
121. Quanto ao mês de dezembro de 2003, a diferença se justifica em razão de ajuste
contábil procedido em janeiro de 2004, no valor de R$ 11.751,90, o qual promoveu o
estorno do lançamento referente ri incidência do IRRF, conforme Livro Razão
anexo (doc. 15), ajuste este não levado em consideração pela fiscalização.
122. No mês de janeiro de 2003, a diferença no valor de R$ 1.530,63 refere-se
à reclassificação contábil procedida no referido mês (lançamento indevido
ajustado no próprio mês).
123. Com efeito, observando-se o anexo Razão Contábil (doc. 16), verifica-se
ter sido realizado um lançamento em 07/01/2003 a débito na conta do passivo
"IRRF sobre Salários", referente a um ajuste do IRRF sobre férias de janeiro
de 2002, cuja contrapartida foi um lançamento a crédito no ativo na conta
"Adiantamento Salários".
124. Em 29/01/2003, constatado o equivoco, a Impugnante efetuou um
lançamento a crédito na referida conta do passivo, no mesmo valor de R$
1.530,60, anulando, assim, o efeito do primeiro lançamento efetuado a débito
ern 07/01/2003, cuja contrapartida demonstra sua reclassificação (a débito) na
conta correta do passivo em que deveria ter sido inicialmente efetuado o
lançamento contábil (doc. 16).
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

125. Para comprovar o referido estorno, note-se que o valor total dos
lançamentos a débito nas contas selecionadas no "Quadro 1" do referido
Razão correspondem, exatamente, ao valor total dos lançamentos a crédito no
"Quadro 2" -onde se identifica o estorno de R$ 1.530,63 (doc. 16).
126 Desta forma, tem-se que a diferença em questão refere-se a ajustes
contábeis que foram indevidamente desconsiderados pela fiscalização.
Após questionar a incidência de juros de mora sobre a multa de oficio, encerra
requerendo o acolhimento de sua Impugnação, e, por conseguinte, o julgamento de
improcedência do Lançamento e o cancelamento integral da exigência fiscal.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
parcialmente procedente. Em apertada síntese, a autoridade julgadora (i) reconheceu a incidência
da norma decadencial em relação aos fatos jurídicos tributários ocorridos até 24/12/2003; e (ii)
considerou comprovada a regularidade do estorno do valor de R$ 11.751,90 (código receita
0561) lançado em 30/12/2003.
Com a decisão de piso, restaram as seguintes diferenças:
Data F G
Código Receita
Valor Exigido
27/12/2003
1708
R$16.107,89
31/12/2003
1708
R$143.867,64
Em razão do valor exonerado, a DRJ/CPS recorreu de ofício da decisão.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em essência, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade.
Na primeira oportunidade que teve para apreciar os recursos de ofício e
voluntário, esta Turma resolveu converter o julgamento e diligência, por meio da Resolução no
1401-000.688, nos seguintes termos:
Assim, pelas razões expostas, qual seja, tendo em vista o momento da ocorrência do
fato gerador, caberia a autoridade lançadora verificar qual era o seu momento, e, ainda,
o que ocorreu primeiro, a contabilização ou o pagamento. Para além disso, primando
pela verdade real, deveria a fiscalização bem como a Contribuinte verificar se as DCTF
estavam erradas, se os lançamentos estavam errados, ou ainda se o pagamento estavam
errados.
Contudo, parece que, tendo em vista a quantidade de documentos e ainda o prazo
decadencial, a autoridade fiscalizadora optou pela forma menos trabalhosa de lançar aos
valores que entedia devido, ou seja, apenas confrontando os lançamentos contábeis com
a DCTF. Isso fez com que a autoridade esquecesse das DARF ́s e das Notas Fiscais que
seriam as verdadeiras provas da inadimplência da Contribuinte.
Por seu lado, a Contribuinte também fez uma grande confusão, tanto na sua
escrituração, que não guardava a realidade dos fatos, tanto nos pagamentos (por vezes
confessa que cometeu erros) quanto na formulação da prova que poderia ter sido
simplificada com um laudo contábil, não para auxiliar a fiscalização mas sim para
comprovar o alegado em sua própria defesa.
Nesse sentido, pelo acima exposto, tendo em vista que a forma como se encontra a
documentação torna-se impossível o julgamento desses autos que é matéria
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

exclusivamente de prova, conduzo meu voto no sentido de converter o presente feito em
diligência para que a autoridade fiscal verifique os valores devidos a título de IRRF
devidos pela Contribuinte comparando os seguintes documentos que já se encontram
juntados os autos e ainda requerendo à Contribuinte:
01) Escrituração contábil bem como suas retificações;
02) DCTF;
03) Notas Fiscais e
04) DARF ́s
Por outro lado, tendo em vista que é de todo interesse da Contribuinte colaborar com as
conclusões da fiscalização, que ela seja intimida de todas as fases do trabalho, inclusive
para a juntada planilha cruzando todos os valores contabilizados, recolhidos e
documentos necessários antes de iniciada a diligência, bem como tenha vista dos autos
após a conclusão do relatório.
Assim, considerando que o lançamento contábil de provisão de IRRF a pagar não
identifica a efetiva ocorrência do fato gerador do tributo, pede-se à autoridade
administrativa que faça o cotejamento da escrita contábil com os documentos juntados
aos autos para identificar os efetivos pagamentos, quando necessário, bem como a
ocorrência do fatos geradores do IRRF, especificando as datas e os montantes das
respectivas bases de cálculo.
Ao final da diligência, a fiscalização da RFB manifestou-se por meio da
Informação Fiscal de e-fls. 3934/3950. No que tange às diferenças relativas ao IRRF devido sob
o código 1708, a autoridade diligenciadora, forte nas razões expostas pela DRJ/CPS, concluiu
que o fato gerador da obrigação ocorreria na data do lançamento contábil e que parte das
diferenças não teria sido justificada pela recorrente. Cito suas palavras:
Por outro lado, conforme já relatado anteriormente, o contribuinte alegou que parte das
divergências entre os valores que ele mesmo classifica como “provisão 1708” e os
declarados em DCTF decorre do fato de ter sido adotado o regime de caixa para a
declaração do valor a recolher registrado em DCTF, ou seja, o IRRF incidente em parte
dos serviços somente teria sido declarado em DCTF quando do pagamento da respectiva
nota fiscal, contrariando o previsto na legislação.
Neste sentido, destacamos, novamente, as considerações da autoridade julgadora de 1a
instância:
[...]
Sendo assim, parte da divergência permanece não justificada, pois, conforme legislação
citada, o registro contábil da obrigação (creditamento ao beneficiário) é fato gerador do
Imposto de Renda Retido na Fonte sobre serviços prestados por pessoa jurídica (IRRF
cód. 1708).
Em vista dos fatos relatados, foi feito novo cotejo entre, por um lado, os valores
lançados na conta contábil 2106010008 e classificados pelo contribuinte como
“provisão 1708”, de acordo com a data do lançamento contábil, e, por outro, os
valores declarados em DCTF no mesmo período de apuração.
A contribuinte manifestou-se sobre o resultado da diligência.
Na petição, a recorrente, em apertada síntese, reiterou que houve erro na
identificação da ocorrência do fato jurídico tributário. Cito suas palavras:
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

18. A par de todas as críticas realizadas pela Requerente ao trabalho fiscal, fato é que o
registro contábil da provisão não configura prova da ocorrência do fato gerador (e muito
menos do momento de sua ocorrência), tal como, aliás, reconhecido na resolução que
determinou a conversão do julgamento em diligência, de modo que a autoridade
administrativa não identificou corretamente a matéria tributável, constituindo crédito
tributário pautado em mera presunção, em clara afronta ao artigo 142 do CTN.
19. Com efeito, a classificação contábil de dispêndios registrados como provisão remete
à seguinte e essencial característica: “é um passivo de prazo ou valor incertos.”
(destaques da Requerente), nos termos do Pronunciamento Técnico do CPC 25. Sendo
assim, a ausência de certeza quanto ao valor ou prazo, por se tratar de provisão, afasta
os requisitos obrigatórios de liquidez e certeza que devem ser rigorosamente observados
pela fiscalização na constituição de crédito tributário.
Embora não estivesse no escopo da diligência, a contribuinte também pugnou pelo
desprovimento do recurso de ofício em razão da incidência da norma decadencial conforme
previsão do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Os recursos voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Entretanto, o recurso de ofício não atende ao limite mínimo estabelecido na
Portaria MF no 02/2023 (R$ 15.000.000,00). Desta forma, dele, não conheço.
Passo, então, à apreciação das alegações da contribuinte esgrimidas no recurso
voluntário.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de lançamento de ofício de IRRF
relativo aos fatos jurídicos tributários ocorridos no ano-calendário 2003 em razão de
divergências entre a escrituração contábil e os débitos declarados em DCTF.
A maior parte do lançamento de ofício foi afastada pela autoridade julgadora de
piso em razão da incidência da norma decadencial conforme previsão do artigo 150, § 4o do
CTN. Por essa razão, inicio o presente voto pela apreciação do recurso de ofício interposto pela
presidência da Turma julgadora de primeira instância.
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

Identificação da ocorrência do fato jurídico tributário.
Peço licença para adotar esta questão como suficiente para o deslinde da matéria
posta para apreciação nesta segunda instância de julgamento.
Vale rememorar as palavras da contribuinte acerca da impossibilidade de
identificar a ocorrência do fato jurídico tributário, mormente quanto ao critério temporal, a partir
do mero lançamento contábil no passivo em conta de provisão:
18. A par de todas as críticas realizadas pela Requerente ao trabalho fiscal, fato é que o
registro contábil da provisão não configura prova da ocorrência do fato gerador (e muito
menos do momento de sua ocorrência), tal como, aliás, reconhecido na resolução que
determinou a conversão do julgamento em diligência, de modo que a autoridade
administrativa não identificou corretamente a matéria tributável, constituindo crédito
tributário pautado em mera presunção, em clara afronta ao artigo 142 do CTN.
19. Com efeito, a classificação contábil de dispêndios registrados como provisão remete
à seguinte e essencial característica: “é um passivo de prazo ou valor incertos.”
(destaques da Requerente), nos termos do Pronunciamento Técnico do CPC 25. Sendo
assim, a ausência de certeza quanto ao valor ou prazo, por se tratar de provisão, afasta
os requisitos obrigatórios de liquidez e certeza que devem ser rigorosamente observados
pela fiscalização na constituição de crédito tributário.
Creio ter razão a contribuinte, como passo a expor.
A matéria é bastante tormentosa. Inicio analisando a interpretação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB externada por meio da Solução de Divergência COSIT no 26, de
31/10/2013, que embasou a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4008, de 25/02/2019, que foi
mencionada pela ilustre conselheira Letícia Domingues Costa Braga na Resolução no 1401-
000.688.
A Solução de Divergência COSIT no 26/2013 foi provocada em razão da
divergência entre as interpretações contidas na Solução de Consulta SRRF01/DISIT no 60/2011 e
na Solução de Consulta SRRF08/DISIT no 33/2002, cujas ementas encontram-se transcritas
abaixo:
Solução de Consulta SRRF01/DISIT no 60, de 18 de agosto de 2011
Ocorrendo em primeiro lugar o crédito das importâncias devidas a pessoas jurídicas,
civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional, nominal às beneficiárias, incondicional e não sujeito a termo, configura-se
o fato gerador, devendo ser retido o imposto neste momento.
O mero lançamento contábil não tem o poder de configurar o fato gerador do tributo.
O beneficiário terá que possuir (adquirir) disponibilidade econômica ou jurídica do
produto de seu serviço profissional.
Solução de Consulta SRRF08/DISIT no 338, de 10 de dezembro de 2002
A retenção do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias devidas por
pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços caracterizadamente
de natureza profissional (auditoria) deve ser feita quando da ocorrência do fato
gerador, que corresponde ao pagamento ou crédito, o que ocorrer primeiro.
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

Ocorrendo em primeiro lugar o crédito contábil das referidas importâncias, nominal a
beneficiária, incondicional e não sujeito a termo, configura-se o fato gerador, devendo
ser retido o imposto neste momento. (grifei)
De pronto, é de se destacar que as duas soluções de consulta acima consideram
que o fato jurídico tributário do IRRF somente ocorreria com o lançamento contábil a crédito de
conta de passivo caso este fosse nominal à beneficiária, incondicional e não sujeito a termo.
Veremos que a Solução de Divergência chegou a conclusão similar.
Na fundamentação da SD COSIT 26/2013, a RFB, inicialmente, assevera que a
interpretação da ocorrência do fato jurídico tributário deve estar em consonância com as
previsões dos artigos 43, 114, 116, incisos I e II, e 117, incisos I e II, do CTN. Em outras
palavras, há que haver disponibilidade econômica ou jurídica da renda e a situação jurídica
definida em lei como suficiente para a configuração do fato gerador deve estar definitivamente
constituída.
Na sequência, a RFB pondera que a interpretação da norma deve ser adequada ao
regime de competência que rege a escrituração contábil. Cito suas palavras:
14. Para se compreender o significado da expressão “importância creditada” necessário
se faz entender o "regime de competência", que se refere, em linhas gerais, ao momento.
"Competência" é quando uma prestação torna-se devida (creditada), ou seja, uma pessoa
física ou jurídica passa a ser credora dessa prestação (exemplo, por ter prestado um
serviço), no momento em que essa prestação é paga, isto é, quando o credor tem sua
prestação satisfeita, passa a existir o "caixa".
[...]
16. Isto significa dizer que, mesmo no caso de ser estabelecido pelo contrato um prazo
posterior para o pagamento da remuneração, é com o crédito contábil que se configura a
situação jurídica disposta no inciso II, art. 116, ou seja, o fato jurídico da prestação de
serviço, com o débito em despesa do valor da remuneração, no patrimônio jurídico do
tomador do serviço, que tem o dever jurídico de pagá-la, e o correspondente crédito a
favor do prestador de serviço, o qual tem o direito subjetivo de recebê-lo.
[...]
18. Diante disso, e não obstante ser a Nota Fiscal o documento hábil por meio do qual o
contratado efetivamente dá conhecimento ao contratante que o serviço foi prestado,
mediante o lançamento contábil de crédito em conta de receita e débito de um direito
(exemplo, contas a receber), do valor correspondente aos serviços contratados, é através
do lançamento contábil em contas de despesa, tendo como contrapartida Contas a Pagar,
nominal ao fornecedor do serviço, que o contratante reconhece a efetiva prestação do
serviço e o valor a ser pago. Antes disso, porém, o contratante pode questionar, não só o
valor constante da Nota Fiscal como a efetiva prestação do serviço, o que pode ensejar
por parte do prestador do serviço os procedimentos fiscais necessários com vista a
anulação total ou parcial do documento fiscal emitido.
19. Dessa forma, é mediante o lançamento contábil, em contas a pagar, nominal ao
fornecedor do serviço, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pelo contratado e aceita
pelo contratante, que se configura o crédito a que se refere o art. 647 do RIR/1999.
19.1. Entretanto, se o registro contábil ocorrer somente no vencimento do título,
juntamente com o pagamento, o fato gerador será o pagamento e não o crédito, visto
que este ocorreu primeiro.
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

20. Portanto, considerando que a responsabilidade tributária é do contratante do serviço,
é na data da contabilização, reconhecendo o crédito a favor do contratado, que se dará a
retenção do IRRF, mediante o lançamento a débito de despesas, do valor dos serviços
prestados, em contrapartida com os lançamentos à crédito de Contas a Pagar (valor dos
serviços menos o imposto retido), e crédito de Imposto de Renda a Recolher (valor do
imposto retido), que começará a contagem de prazo para o recolhimento. (grifei)
A partir da leitura da Solução de Divergência, forçoso concluir que a RFB não
entende que o mero lançamento contábil a crédito de provisão seja suficiente para configurar a
ocorrência do fato jurídico tributário do IRRF. É preciso que o lançamento contábil seja em
conta de valores a pagar, nominal ao fornecedor do serviço.
O que subjaz à exigência de que o lançamento contábil seja nominal ao fornecedor
e em conta de valores a pagar é justamente a ideia de que o fato somente se configura se houver
disponibilidade econômica ou jurídica da renda para o prestador de serviço.
Ainda na fundamentação da Solução de Divergência, a RFB pondera que, antes do
lançamento em contas a pagar, mesmo com a nota fiscal emitida pelo fornecedor, pode haver
dúvidas quanto à prestação de serviço ou o valor a pagar, confira-se:
[...] Antes disso, porém, o contratante pode questionar, não só o valor constante da Nota
Fiscal como a efetiva prestação do serviço, o que pode ensejar por parte do prestador do
serviço os procedimentos fiscais necessários com vista a anulação total ou parcial do
documento fiscal emitido.
À luz desta interpretação, a autoridade fiscal deveria perquirir, para cada fato, por
meio das notas fiscais e dos lançamentos contábeis em conta de passivo (Contas a Pagar), a
efetiva disponibilidade da renda para o prestador de serviço a fim de estabelecer a ocorrência do
fato jurídico tributário.
Assim, a interpretação adotada pela RFB não autoriza a fiscalização a
simplesmente considerar todos os lançamentos a crédito da conta de provisão de IRRF como
suficientes para determinar a ocorrência dos fatos jurídicos tributários do IRRF.
Este é justamente o caso dos autos, pois a autoridade fiscal adotou como critério
temporal para a determinação da ocorrência dos fatos jurídicos tributários do IRRF o mero
lançamento a crédito na conta de provisão de IRRF a pagar. Todavia, como dito, este critério não
é suficiente para a determinação da ocorrência do fato jurídico tributário do IRRF.
Vale destacar que a fiscalização teve a oportunidade de fazer tal prova durante a
diligência determinada por meio da Resolução no 1401-000.688. Entretanto, a autoridade
diligenciadora percorreu o mesmo caminho anteriormente trilhado pela autoridade lançadora.
Assim, tenho que não se demonstrou corretamente a ocorrência dos fatos jurídicos
tributários do IRRF. Por consequência, os lançamentos padecem de vício material insanável em
sede de julgamento administrativo.
Oportuno também mencionar que a jurisprudência do CARF segue no sentido de
afastar o mero lançamento contábil em conta de provisão como suficiente a caracterizar a
ocorrência do fato gerador do IRRF. Neste sentido, trago, ilustrativamente, alguns precedentes:
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. IRRF. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.005106/2008-70

Só cabe a tributação a título de IRRF se houver a efetiva entrega de recursos, com a
aquisição, pelo beneficiário, da respectiva disponibilidade econômica ou jurídica (fato
gerador do imposto de renda). Não basta, para caracterizar a ocorrência do fato gerador
do IRRF, a simples contabilização. (Acórdão CARF no 2402-006.881, de 16/01/2019)

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. LANÇAMENTO CONTÁBIL EM CONTA DE
PASSIVO (CRÉDITO). RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO EXTERIOR. FATO
GERADOR NÃO OCORRIDO.
Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, por fonte situada no país. O registro contábil do crédito em conta de passivo,
por si só, não caracteriza disponibilidade econômica ou jurídica dos rendimentos, nos
termos do art.43 do CTN. Necessário que os valores do credor estrangeiro sejam
exigíveis, de modo que o IRRF somente é devido quando do vencimento da dívida.
(Acórdão CARF no 1401-005.764, de 17/08/2021)
Assim, neste ponto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por não conhecer do recurso de ofício e dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar o auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 3996
DF CARF MF
Original